Tribunal: TJBA
Processo: 8161869-75.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8161869-75.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: GLEICE LAINA FARIAS DE JESUS Advogado(s): BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS APELADO: BANCO BTG PACTUAL S.A. Advogado(s):DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR/SISBACEN). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer ajuizada em face de instituição financeira, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a exclusão/regularização de registro no SCR, ante a ausência de notificação prévia, mas indeferiu a indenização por danos morais e reconheceu a sucumbência recíproca. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de notificação prévia acerca da inscrição no SCR enseja, por si só, dano moral indenizável; (ii) estabelecer se o registro no SCR se equipara aos cadastros restritivos tradicionais para fins de configuração de dano moral in re ipsa; (iii) determinar se é cabível afastar a sucumbência recíproca e majorar os honorários advocatícios. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Reconhece-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, caracterizando a relação jurídica como de consumo. 4. O SCR constitui banco de dados administrado pelo Banco Central, com finalidade de supervisão e intercâmbio de informações entre instituições financeiras, não se equiparando integralmente aos cadastros restritivos tradicionais. 5. A Resolução nº 5.037/2022 impõe às instituições financeiras o dever de notificação prévia do consumidor acerca do registro de dados no SCR, cuja inobservância configura falha na prestação do serviço. 6. O registro no SCR, embora possa ter caráter restritivo, não impede automaticamente o acesso ao crédito, dependendo de avaliação da instituição financeira, o que afasta a presunção automática de dano. 7. O dano moral decorrente de inscrição no SCR não se configura in re ipsa, exigindo prova concreta de prejuízo à honra, imagem ou esfera psíquica do consumidor. 8. A ausência de comprovação de efetivo abalo moral impede a condenação indenizatória, ainda que reconhecida a irregularidade na falta de notificação. 9. A sucumbência recíproca se justifica quando a parte autora obtém êxito apenas parcial, sendo vencedora no pedido de obrigação de fazer e vencida no pedido indenizatório. 10. A fixação de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa observa os parâmetros legais e a proporcionalidade, não havendo motivo para majoração. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, 86, 373, I; Resolução CMN nº 5.037/2022, arts. 2º, 12 e 13. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, REsp nº 1.982.457/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 29.09.2025; TJ-BA, Apelação nº 8035645-29.2023.8.05.0001, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 02.04.2025; TJ-BA, Apelação nº 8022797-10.2023.8.05.0001, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 03.06.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8161869-75.2024.8.05.0001, em que figura como apelante GLEICE LAINA FARIAS DE JESUS e como apelado BANCO BTG PACTUAL S.A. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação Cível, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça